Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716441-84.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DOS REIS LOPES APELADO: CENTRO MEDICO DAS ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICOS LTDA - ME, LUANA LOPES DOS SANTOS ALVES, ESPOLIO DE AMAURI DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por APARECIDA DOS REIS LOPES em face de sentença de ID 69375449 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos de Ação de Despejo, julgou procedente o pedido inicial. Em suas razões, a apelante argumenta, em síntese, que o apelado deve ser condenado ao pagamento dos valores gastos em benfeitorias no imóvel locado. Alega que consagrou o imóvel como ponto de referência no comércio local, atraindo novos empreendimentos e comércios, o que valorizou por si só o imóvel alugado, de modo que faz jus ao pagamento de indenização pelo ponto comercial. Requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, ou pelo menos, a pagar metade do valor gasto, ao pagamento de indenização do ponto comercial instalado no imóvel ora locado e a suspensão da cobrança dos aluguéis vencidos e vincendos, ou, a redução do valor em 50 % (cinquenta por cento). Preparo devidamente recolhido, conforme IDs 69375454 e 69375455. Contrarrazões apresentadas no ID 69375458, suscitando a inadmissibilidade recursal, contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. Devidamente intimada a se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento arguidas em sede de contrarrazões, a apelante juntou petição de ID 69864558. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, que decretou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenou os réus pagamento dos aluguéis inadimplidos, dos honorários advocatícios contratuais e de três meses de aluguel a título da multa por infração contratual. Observa-se que os pedidos trazidos nas razões recursais repetem os pedidos da reconvenção inadmitida pelo Juízo a quo na decisão de ID 69375412, sob o fundamento de que a parte ajuizou ação autônoma que tramitou na 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos no 0717190-04.2021.8.07.0009, tendo ali requerido os mesmos pedidos em face do autor. Com efeito, verifica-se que naqueles autos foi prolatada sentença já transitada em julgado (ID 166203715 dos autos no 0717190-04.2021.8.07.0009), que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: Trata-se de ação condenatória ao pagamento de benfeitorias, com pedido de antecipação de tutela, em que contendem as partes qualificadas nos autos. A parte autora alegou que celebrou um contrato de locação comercial com o a parte ré no valor mensal de R$ 8.580,00. Assinalou que fez investimentos no valor de R$ 384.000,00 e que por isso quer o desconto nos respectivos aluguéis A tutela antecipada foi indeferida. Citada a parte ré apresentou contestação. Argumento, em síntese, que o contrato de locação realizado entre as partes consigna a renúncia do locatário ao direito de retenção do imóvel, bem como a indenizações. Em réplica, a parte autora reafirmou os termos da inicial. É o sucinto relatório. DECIDO: Presentes as condições da ação bem como os pressupostos processuais de existência e de validade, passo, imediatamente, à análise da questão principal. Ao fazê-lo, anuncio desde já que não assiste razão à parte autora. É que, diferentemente do alegado, não há nos autos provas de que a parte ré tenha agido de má-fé ou ludibriado a parte autora. O contrato entabulado estabelece de forma clara as cláusulas contratuais e obrigações de cada parte. O simples fato de uma das partes de todo contrato passar por dificuldades financeiras não a exime de honrar com o pactuado. Quanto à parte ré, esta não pode ser obrigada a receber prestação diversa do combinado. Com isso, não comprovada nenhuma abusividade contratual, o princípio do “Pacta Sunt Servanda” deve incidir, uma vez que as cláusulas contratuais foram expressamente previstas por ocasião da assinatura do contrato em questão, conferindo à parte a oportunidade de conhecer as condições contratuais antes de realizar o ajuste. Em processo, relembro, vale a máxima: alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Nesse diapasão, dispõe o CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Em não havendo nenhum ilícito praticado pela parte ré, incabíveis são todos os pedidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Resolvo, assim, o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça conferida. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Mutirão Judiciário instituído pela Portaria Conjunta 67/2023 – TJDFT. Publique-se. Registre-se. Assim, a apelante traz teses e pedidos já apreciados em outro processo e que, portanto, foram inadmitidos nos presentes autos, não integrando os fundamentos da sentença apelada. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. 2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.Não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. 3. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade.Impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 4. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, incide a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1976661, 0771408-53.2024.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões da apelação devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da sentença recorrida. II. A completa dissociação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença evidencia a inobservância ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, torna imperativa o não conhecimento da apelação. III. Apelação não conhecida. (Acórdão 1931806, 0702919-10.2018.8.07.0004, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a ausência de dialeticidade não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ausência de dialeticidade com os fundamentos da sentença apelada. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 14:24:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador